Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716497-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA APELADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA D E S P A C H O No ID 43756811, determinei a suspensão destes autos pelo prazo de trinta dias em razão da pendência de julgamento da ação de declaração de nulidade n. 0706329-23.2021.8.07.0020, na qual foram suspensos os efeitos da ata da Assembléia Extraordinária Geral de 19/09/2020, que elegeu a síndica Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga, representante do CONDOMÍNIO VILLA GRECIA nos presentes autos (Decisão – ID 131156835 dos originários). Em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal, verifica-se que a discussão acerca da falsificação das assinaturas na ata da Assembléia Extraordinária Geral de 19/09/2020 ainda não foi resolvida nos autos n. 0706329-23.2021.8.07.0020. Como remanesce a prejudicialidade da questão ao deslinde do presente feito, prudente a manutenção da suspensão do trâmite processual, pelo prazo máximo de 1 (um) ano nos termos do art. 313, V e §4o do CPC, para aguardar o julgamento de mérito dos autos n. 0706329-23.2021.8.07.0020. Certifique a Secretaria da Turma trimestralmente o andamento do processo acima indicado. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora